Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-71.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001448-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA - CNPJ: 13.841.377/0001-15 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARIA VERONICA GOEDERT - CPF: 415.244.389-87 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DE IMÓVEL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO.
RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de suspensão da liquidação de sentença no montante de R$ 404.136,54, referente à indenização em execução de sentença, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo à compensação de valores.

2.

A agravante alega que a recorrida usufruiu, de forma não onerosa, do imóvel objeto da rescisão contratual, sendo plausível a compensação entre os créditos líquidos de ambas as partes.

II.
Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar a viabilidade da suspensão da execução em curso, considerando a possibilidade de compensação de créditos líquidos, vencidos e incontroversos, conforme disposto nos arts. 368 e 369 do Código Civil.

III.
Razões de decidir

4. A compensação de créditos entre partes reciprocamente credoras e devedoras encontra amparo na legislação civil, dispensando ação própria, desde que os créditos sejam líquidos, vencidos e incontroversos.

5. A suspensão da exigibilidade do crédito em execução é medida proporcional e razoável para evitar prejuízos à agravante, especialmente considerando que a agravada já usufruiu do bem objeto da rescisão contratual por período significativo sem qualquer contraprestação.

6. A decisão recorrida não observou adequadamente os requisitos legais da compensação, sendo necessária a reforma para assegurar equilíbrio entre as obrigações das partes, com resguardo aos princípios da celeridade e efetividade processual.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido para suspender a exigibilidade do crédito em execução no valor de R$ 404.136,54, até que se decida sobre a compensação de valores pela fruição do imóvel nos autos da liquidação de sentença nº 1002868-90.2021.8.11.0041.

Tese de julgamento:

"É viável a suspensão da exigibilidade de crédito em execução quando houver indícios plausíveis de compensação entre créditos líquidos, vencidos e incontroversos das partes, assegurando-se o equilíbrio processual e a celeridade na solução do litígio."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMÉRICAS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Fruição de Bem Imóvel de nº 1042529- 08.2023.8.11.0041, movida em desfavor de MARIA VERONICA GOEDERT.

A decisão interlocutória indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do montante de R$ 404.136,54, referente à indenização pleiteada na liquidação de sentença n. 1002868-90.2021.8.11.0041, oferecendo em caução o imóvel comercial matriculado sob n. 102.746, CRI do 2º Ofício de Cuiabá, o qual ficará como garantia até decisão final.

Em suas razões (ID. 199585150), a agravante anota que o perigo de dano no caso concreto qualifica-se no expressivo e desnecessário prejuízo de difícil reparação que se dará ao ora Agravante caso se efetue a liquidação de sentença em sua totalidade nos autos nº
1002868-90.2021.8.11.0041.

Considera como evidente a probabilidade de êxito da indenização por fruição do imóvel ora pleiteada, demonstrando desproporcional que o Agravante realize o pagamento de um montante superior ao realmente devido.

Alega ser notório o enriquecimento sem causa da Agravada, por todo período em que se beneficiou do uso e fruição do imóvel.

Assevera que a jurisprudência consolidada é no sentido de admitir a indenização pela fruição do imóvel, quando ocorre a rescisão do contrato de compra e venda e a parte adquirente tenha fruído do imóvel por algum tempo.

Aduz que busca individualizar o valor pleiteado na origem, a atualização do valor do objeto contratado, resultou em R$748.401,18, conforme atualização monetária em anexo, onde apurado o percentual reconhecido pela jurisprudência de 1% (um por cento) mensal por fruição do imóvel, o valor a ser indenizado é de R$ 404.136,54 (quatrocentos e quatro mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Requer o provimento do recurso e sua liminar para a concessão de tutela antecipada recursal pleiteada, para determinar que suspenda-se a exigibilidade do montante de R$ 404.136,54 (quatrocentos e quatro mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), referente a indenização por fruição do imóvel pleiteada, nos autos do processo de liquidação de sentença nº 1002868-90.2021.8.11.0041, em trâmite na 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, atribuindo-se como caução neste valor, o imóvel matriculado sob o nº 102.746 do Segundo Serviço Notarial de Cuiabá, concernente em uma sala comercial nº 1407 no Edifício SB Tower e sua respectiva vaga de garagem, como garantia.

Decisão liminar deferida (ID. 202885173).

Contrarrazões apresentadas (ID. 219498664), alega ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, e que a rescisão contrato se deu por culpa do vendedor, ora agravante, e que inobstante tenha realizado a entrega das chaves, sem a expedição de habite-se e sem o cumprimento das demais avenças contratuais, não foi o suficiente para que se configurasse a efetiva entrega do imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a agravante SPE Centro Empresarial das Américas Ltda. propôs ação de indenização por fruição de bem imóvel, cumulada com pedido de tutela de urgência, em desfavor de Maria Verônica Goedert.

Alega que, inicialmente, as partes formalizaram contrato de compra e venda de um imóvel comercial, estabelecendo a entrega para o dia 30/07/2015, com previsão de tolerância de 180 dias.

Contudo, por diversos fatores, a construtora SPE atrasou a entrega do empreendimento, que ocorreu em 12/09/2016, oportunidade em que as chaves foram entregues à ré. Em virtude desse atraso, a ré ajuizou ação de rescisão contratual, registrada sob o número 1003113-43.2017.8.11.0041, a qual foi sentenciada em 18/05/2020.

A referida ação foi julgada parcialmente procedente, determinando a rescisão do contrato e condenando a ora agravante à devolução dos valores recebidos, além de multa contratual, danos morais e pagamento de honorários advocatícios. O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 01/09/2021.

A agravada promoveu a liquidação de sentença, sob o número 1002868-90.2021.8.11.0041, que tramita perante a 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

A agravante, por sua vez, alega que a requerida devolveu o imóvel apenas em 18/03/2021, usufruindo do bem por longos quatro anos. Assim, ajuizou a presente demanda (n. 1042529-08.2023.8.11.0041), na qual busca ser indenizada/compensado, pela fruição do imóvel no período de 12/09/2016 a 18/03/2021, no valor de R$ 404.136,54.

Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do montante de R$ 404.136,54, referente à indenização pleiteada na liquidação de sentença nº 1002868-90.2021.8.11.0041.

Destarte, no contexto da lide, a pretensão da empresa agravante é suspender a liquidação de sentença nº 1002868-90.2021.8.11.0041, que tramita perante a 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, sob o argumento de que a ré usufruiu do imóvel objeto do contrato rescindido judicialmente, pelo período de 12/09/2016 a 18/03/2021, de forma não onerosa, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Por outro lado, não se vislumbra risco à agravada, caso os pedidos formulados pela autora/agravante sejam julgados improcedentes, uma vez que a agravante oferece um imóvel como garantia para resguardar eventual recebimento do montante cuja exigibilidade se busca suspender.

No caso, o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão interlocutória considerando inadequada a pretensão, ao entender que não seria possível determinar a suspensão da liquidação de sentença com base em uma sentença transitada em julgado, já que, neste momento, haveria apenas expectativa de direito da agravante.

Contudo, ainda que a questão tenha sido debatida durante a fase de conhecimento em ação de rescisão contratual, a compensação de obrigações é viável, inclusive na fase de cumprimento de sentença, sem que isso configure violação à coisa julgada, desde que a sentença exequenda não tenha afastado tal possibilidade.

Quando se tratar de créditos líquidos, vencidos e incontroversos, existentes entre duas pessoas, credora e devedora reciprocamente, é possível e recomendável a compensação de valores, extinguindo-se, reciprocamente, as obrigações nos limites compensados.

A compensação não depende de autorização judicial, tampouco exige o manejo de ação de conhecimento ou reconvenção, uma vez que decorre de expressa previsão legal.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO NO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO BANCÁRIO. VALIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Na fase de cumprimento de sentença pode ser formulado e acolhido o requerimento do réu/executado, de compensação do crédito a ser pago ao autor/exequente, decorrente da revisão do contrato bancário, com saldo devedor de obrigação dele, oriundo da mesma relação jurídica, amparado no disposto no art. 368 do CCB, sem que isto implique em violação à coisa julgada. II- Recurso conhecido e não provido". (Apelação Cível 1.0672.09.381815-7/005, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL - TJMG, julgamento em 27/02/2018, publicação da sumula em 09/ 03/2018).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO COMANDO SENTENCIAL - COMPENSAÇÃO ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS DAS PARTES - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 368 E 369, DO CC. - Nos termos do art. 509, § 4º, do CPC, deve-se homologar os cálculos elaborados pelo Perito Contábil do Juízo, quando constatado que esses refletem a correta liquidação do que foi decidido na fase de conhecimento.- Consoante o disposto no art. 368, do CPC, "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.". Por sua vez, segundo o art. 369, do CPC, "a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.". - A compensação decorre da própria Lei Civilista (art. 368, do CC), independendo de autorização judicial, sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra, razão pela qual ela deve ser deferida na fase de Cumprimento de Sentença, até mesmo em casos quando não foi anteriormente determinada". (Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.123026-6/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/0017, publicação da sumula em 18/ 08/ 2017).

Assim, o instituto da compensação beneficiaria ambas as partes, assegurando celeridade e efetividade ao cumprimento de sentença, em consonância com as tendências processuais.

No mais, diante da conjectura dos fatos, verifica-se a plausibilidade das argumentações da agravante quanto à discussão, em sede de execução, da inexigibilidade do montante de R$ 404.136,54.

Os termos propostos na execução da sentença, com disposição de devolução das taxas condominiais e do IPTU, evidenciam a probabilidade do direito alegado pela autora/agravante.

Desta forma, em análise sumária, e considerando os fatos e documentos apresentados, entendo ser razoável suspender o curso da execução em trâmite perante a 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, a fim de evitar prejuízos a direitos de ambas as partes.

Com essas considerações, a decisão de primeiro grau deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade do montante de R$ 404.136,54, resguardando eventual indenização ou compensação pela fruição do imóvel nos autos do processo de liquidação de sentença nº 1002868-90.2021.8.11.0041, em trâmite na 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025